Tribunal: TJDFT
Processo: 0716938-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Revisão criminal. Estupro e atentado violento ao pudor. Crimes anteriores à L. 12.015/09. Ação penal pública incondicionada. Provas.
1 - A ação penal nos crimes sexuais cometidos contra criança e adolescente, antes da à L. 12.015/09, procede-se mediante ação penal pública incondicionada.
2 - Não serve a revisão criminal como segunda apelação. Não se admite, com ela, reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é dissociada das provas produzidas é daquele que postula.
3 – Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária à evidência dos autos, não é hipótese de se a desconstituir.
4 - Revisão criminal julgada improcedente.